Tribunal: TCU
Processo: 024.716/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8625/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.716/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessio da Rocha Mascarenhas (XXX.694.653-XX); Arnaldo Silvano Hase (XXX.692.158-XX); Cayan Atreio Portela Barcena Saavedra (XXX.699.291-XX); Cristina da Silva Almeida (XXX.489.991-XX); Fernando Luiz Rohnelt Queiroz (XXX.480.780-XX); Jorge Petru Pereira Mattos (XXX.175.918-XX); Maria Quiteria Santos (XXX.096.624-XX); Ramilton Gianini (XXX.129.271-XX); Renata Guarilha Abreu de Moraes (XXX.020.477-XX); Sara Silva Costa (XXX.835.348-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.